Tribunal: TJES
Processo: 5006125-60.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2024-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5006125-60.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALESSANDRA FERNANDES SCARPELLI
AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

EMENTA: AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL.
1.
INDULTO NATALINO
E COMUTAÇÃO
. DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.
846
/202
3
.
RECONHECIMENTO DE FALTA GRAVE. ART. 6º.
INVIABILIDADE DE CONCESSÃO D
O
S
BENEFÍCIO
S
.

2.
RECURSO CONHECIDO E
DES
PROVIDO.

1.
Da análise dos requisitos elencados no Decreto Presidencial nº 11.
846/2023
,
tem-se que
o reconhecimento da falta grave impede a concessão tanto do indulto quanto da comutação da pena, por força do
que dispõe o seu
art. 6º.
3
.
Recurso conhecido e desprovido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5006125-60.2024.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: ALESSANDRA FERNANDES SCARPELLI

Advogado(s) do reclamante: GABRIEL LEMOS CAPELINI

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Trata-se de agravo em execução interposto p
or
ALESSANDRA FERNANDES SCARPELLI
, em face da decisão acostada no movimento
122
.1 da Execução Penal nº
0019746-26.2013.8.08.0024
, proferida pelo Juízo da
9
ª Vara Criminal
de
Vitória
,
que
indeferiu
o requerimento de indulto e de comutação das penas, uma vez que a reeducanda não atendeu ao requisito do art.
6º, do
Decreto nº. 11.302/2022
(indulto)
.

Em razões recursais acostadas no mov.
126
.
1
, a

defesa
requer
a reforma da decisão impugnada, para determinar a extinção da punibilidade pelo indulto,
com base no art. 2º,
incisos
XII
e XV
, do
Decreto
nº
11.
846/202
3, ou, ainda, a comutação de sua pena.

Todavia, em que pese os fundamentos defensivos,
a
pós analisar detidamente o feito, verifico que
não
assiste

razão ao agravante
. Explico.

Inicialmente, cumpre registrar que o indulto é ato anual do Presidente da República que, com suporte na prerrogativa prevista no artigo 84, inciso XII, da Constituição Federal, e com amparo em estudos técnicos realizados pelo Conselho Nacional de Política Criminal e Penitenciária, pode extinguir a pena (indulto pleno), reduzi-la ou substituí-la (indulto parcial ou redutório ou comutação), cabendo-lhe dispor de sua discricionariedade para instituir os pressupostos exigidos para a concessão do benefício.

Assim, o ato normativo que concede o benefício deve prever todas as condições subjetivas e objetivas para que o apenado seja alcançado pela clemência do Presidente, sendo vedado ao órgão julgador ampliar ou reduzir suas hipóteses de aplicação, sob pena de violação à separação dos poderes.

Dito isso, ressalta-se que o mencionado Decreto Presidencial nº 11.
846
/202
3
, fez constar os requisitos para a concessão do indulto
e da comutação
, nos seus artigos
1º ao 9º
.

Especialmente quanto ao presente caso, a defesa alega ter atendido ao disposto no artigo 2º, incisos XII e XV, ao passo que o juízo
a quo
indeferiu o indulto e a comutação, com base na vedação contida no art. 6º, ambos do Decreto nº 11.846/2023.
I
n verbis:

Art. 2º Concede-se o indulto coletivo às pessoas, nacionais e migrantes:

[...]

XII - condenadas a pena privativa de liberdade, substituída por restritiva de direitos, na forma do disposto no
art. 44 do Decreto-Lei nº 2.848, de 1940
- Código Penal, ou beneficiadas com a suspensão condicional da pena, que, de qualquer forma, tenham cumprido, até 25 de dezembro de 2023, um terço da pena, se não reincidentes, ou metade da pena, se reincidentes;

[...]

XV - condenadas por crime contra o patrimônio cometido sem grave ameaça ou violência a pessoa, desde que tenham cumprido um quinto da pena, se não reincidente, ou um quarto da pena, se reincidente, e reparado o dano até 25 de dezembro de 2023, exceto se houver inocorrência de dano ou incapacidade econômica de repará-lo;
[...].

Art. 6º A declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na
Lei nº 7.210, de 1984
- Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.

Dito isso,
in casu
, verifica-se que
a
reeducand
a foi condenada
o foi condenad
a
n
a Ação Penal nº 0015148-05.2008.8.08.0024
,
pelo
crime previsto no art. 1
71
,
do Código Penal,
à pena de 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, que foram convertidas em penas restritivas de direitos,
o que, em tese, permitiria a concessão do indulto
.

Em 04 de dezembro de 2019, conforme documento acostado no mov. 81.1, as penas restritivas de direito foram reconvertidas para privativa de liberdade, em regime aberto, tendo a reeducanda assinado
termo de compromisso em 10/12/2019, conforme mov. 93.1.

Em que pese a reeducanda tenha
cumprido 01 (um) ano, 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias da referida pena,
depreende-se da decisão mov. 107.1, que houve o abandono do cumprimento da pena, sendo que, a última apresentação em juízo se deu em agosto de 2021. Ainda no referido
decisum
,
foi reconhecida a falta grave disposta no art. 50, II, da Lei de Execuções Penais,
determinando-se a regressão cautelar da forma de cumprimento da pena, estabelecendo-se o regime semiaberto.

Diante disso, tem-se que o reconhecimento da falta grave, nos moldes acima delineados, impede a concessão tanto do indulto quanto da comutação da pena, por força do art. 6º, do Decreto nº 11.846/2023.

Ao tratar de casos análogos ao presente, assim tem decidido os Tribunais Pátrios:

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. CONCESSÃO DE INDULTO. DECRETO Nº 11.846/2023. COMPETÊNCIA PRIVATIVA E ATO DISCRICIONÁRIO DO PRESIDENTE DA REPÚBLICA. DESCUMPRIMENTO REITERADO DE PENA RESTRITIVAS DE DIREITOS. APLICAÇÃO DE FALTA GRAVE. RECONVERSÃO EM PRIVATIVA DE LIBERDADE. ART. 6º DO DECRETO Nº 11.846/2023. IMPEDIMENTO PARA CONCESSÃO DE INDULTO. DECISÃO MANTIDA. 1. O indulto é uma carta constitucional de ampla liberdade decisória, atribuída ao Chefe do Poder Executivo Federal, para extinguir ou diminuir a punibilidade de condenados. 1.1 A escolha dos critérios estabelecidos como necessários para o respectivo enquadramento incumbe exclusivamente ao Presidente da República, que detém a competência para a sua edição, respeitados os limites materiais impostos pela Constituição Federal. 2. O artigo 6º do Decreto n. 11.846, de 22 de dezembro de 2023, ao prever as hipóteses de concessão do indulto dispôs que não será concedido indulto às pessoas que sofreram aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave. 3. Agravo em execução conhecido e não provido.
(TJDF; RAG 07044.61-65.2024.8.07.0000; 184.1232; Primeira Turma Criminal; Relª Desª Gislene Pinheiro; Julg. 04/04/2024; Publ. PJe 11/04/2024).

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. NOVO DECRETO PRESIDENCIAL Nº 11.846, DE 22 DE DEZEMBRO DE 2023. INDULTO NATALINO. NÃO PREENCHIDOS OS REQUISITOS PARA O DEFERIMENTO DO BENEFÍCIO PRETENDIDO 1. A reconversão das penas restritivas de direito em privativa de liberdade - motivada pelo descumprimento das penas alternativas - não afasta o óbice expresso no art. 2º, inciso I, do Decreto nº 11.846/23 (vedação ao indulto), sob pena de premiar o comportamento criminoso habitual do executado, incentivando a reiteração delitiva. 2. O art. 6º do nº 11.846, de 22 de dezembro de 2023. Expressamente prevê que a declaração do indulto e da comutação de penas prevista neste Decreto fica condicionada à inexistência de aplicação de sanção, reconhecida pelo juízo competente, em audiência de justificação, garantido o direito aos princípios do contraditório e da ampla defesa, por falta disciplinar de natureza grave, prevista na
Lei nº 7.210
, de 1984 - Lei de Execução Penal, cometida nos doze meses de cumprimento da pena contados retroativamente a 25 de dezembro de 2023.3. Caso no qual o agravante não preenche os requisitos para concessão do indulto natalino. 4. Agravo de execução penal desprovido.
(TRF 4ª R.; AG-ExPen 9000102-72.2024.4.04.7017; PR; Sétima Turma; Rel. Des. Fed. Luiz Carlos Canalli; Julg. 12/03/2024; Publ. PJe 12/03/2024).

Pelo exposto, considerando
que o cometimento de falta grave por parte da agravante,
torna-se inviável a
concessão
do indulto
e da comutação de pena, por força do art. 6º, do Decreto nº 11.846/2023, não havendo qualquer ilegalidade no
decisum
recorrido.

Ante o exposto, e em consonância com a Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso
, mantendo inalterada a decisão judicial recorrida.

É como voto.

Vitória, 19 de junho de 2024

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)